Tribunal: STF
Processo: RE 1578052
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que condenou o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Angra dos Reis a realizarem o procedimento cirúrgico requerido pelo autor. O acórdão recorrido foi assim ementado: 



    APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEVER CONSTITUCIONAL E FUNDAMENTAL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 196 E 198 DA CARTA MAGNA. SÚMULA 183. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA. ENUNCIADO Nº 42 DO FETJ E DO VERBETE SUMULAR Nº 145 DO TJ/RJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO CEJUR. PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO (doc. 21, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação dos arts. 23, II, 134, § 2°, 196 e 198 da mesma Carta, sob o argumento de que:



    [...] a atribuição do Município, dentro dos ditames da Lei Federal nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990, é de Atenção Básica ou Atenção Primária em Saúde, conhecida como a "porta de entrada" dos usuários nos Sistemas de Saúde. Ou seja, é o atendimento inicial, tendo como objetivo orientar sobre aprevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e, principalmente, direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade. Portanto, a função dos municípios como atenção básica é de, tão somente, organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos.



    E, no presente caso concreto, foi o que o Município fez, encaminhou, o mais rápido possível, o recorrido para níveis de atendimento superiores em complexidade, devendo ser afastada qualquer ordem para compelir o Município a realizar um procedimento cirúrgico de alta complexidade (doc. 30, p. 15).



    Ademais, alega que a Defensoria Pública tem direito ao pagamento de honorários advocatícios nas causas em que for vitoriosa, independentemente de o polo passivo ser composto pelo ente federativo que ela integra.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.



    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, a realização de cirurgia. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178 RG/SE (Tema 793), da relatoria do Ministro Luiz Fux, em acórdão assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    No caso em análise — para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário acerca da ausência de responsabilidade do Município recorrente pelo tratamento médico discutido neste processo —, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.550.740 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.560.987 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/9/2025 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.392.427 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/10/2022 — grifei). 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. INDISPENSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ATESTADA POR MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. AUSÊNCIA DO SUPLEMENTO NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. II - O custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. III - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. IV - O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do suplemento alimentar é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.351.408-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/3/2022 — grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.469.805/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 6/12/2023; ARE 1.560.934/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 31/7/2025; ARE 1.396.853/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 3/8/2023; RE 1.504.592/SC, da minha relatoria, DJe 5/6/2025; e ARE 1.539.568/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/3/2025.



    Além disso, quanto ao pleito de condenação do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual, observo que o Município de Angra dos Reis não foi sucumbente nessa matéria, de modo que não possui legitimidade para recorrer quanto a esse tópico da decisão impugnada, conforme o art. 996 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:



    Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.



    Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator